Tribunal: TJDFT
Processo: 0728173-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0728173-89.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RAIMUNDO COSTA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 39386082, que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Admito o agravo interno. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, consoante artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento ao agravo de ID 41168768, interposto com fundamento no artigo 1.042 do CPC e endereçado à Corte Superior de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019